Tribunal: TJDFT
Processo: 0718752-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ROUBO COM USO DE ARMA BRANCA. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI No 13.654/18. POSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO DO USO DE ARMA BRANCA DA TERCEIRA PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA.
1. O Conselho Especial desta e. Corte declarou a inconstitucionalidade incidental do art. 4o da Lei 13.654/18, que revogou o inc. I do § 2o do art. 157 do Código Penal (Acórdão 1134967, ARI 2018.00.2.005802-5). Ocorre que o plenário do Supremo Tribunal Federal cassou o referido acórdão diante da impossibilidade de controle jurisdicional sobre matéria tão somente interna corporis. Assim, deve-se entender constitucional o art. 4o da Lei 13.654/18, que excluiu a majorante do uso de arma branca prevista no art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal.
2. Nada obstante, admite-se o deslocamento dessa circunstância da terceira para a primeira fase da dosimetria, pois o uso de arma branca não se tornou um indiferente penal e permite a análise desfavorável das circunstâncias do crime, considerando a maior reprovabilidade da conduta.
3. Agravo conhecido e desprovido.